Tribunal: TJDFT
Processo: 0737889-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737889-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONGREGACAO DAS IRMAS CARMELITAS MISSIONARIAS DE SANTA TERESA DO MENINO JESUS AGRAVADO: ERIKA SOARES DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS CARMELITAS MISSIONÁRIAS DE SANTA TERESA DO MENINO JESUS, tendo por agravada ERIKA SOARES DE LIMA, para reforma da decisão proferida no processo de execução que liberou as quantias bloqueadas via BACENJUD, ao considerar a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC, a saber: R$ 821,23 no Banco Itaú, R$ 1.226,80 na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL), R$ 45,40 (BANCO DO BRASIL), e R$ 41,96 (NU PAGAMNTOS S.A). Em decisão monocrática deste relator foi dado parcial efeito suspensivo ao recurso (ID 41198345), para manter o bloqueio do numerário existente na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL porque controverso o entendimento de que a quantia seria proveniente de vencimentos ou caderneta de poupança (art. 833, IV do CPC). Ato posterior, o MM. Juízo a quo comunicou a esta relatoria acerca do desbloqueio prévio de todos os valores penhorados (ID 41659841). Intimada, a agravante não se manifestou. Com efeito, a decisão que liberou os valores bloqueados foi proferida em 03/10/2022 e disponibilizada em 06/10/2022 (IDS 138505335 e 139018089 dos autos de origem). Todavia, o agravo de instrumento só foi distribuído em 08/11/2022, quando já ocorrido o desbloqueio, conforme minuta de protocolo noticiada. Assim, constata-se a ausência do interesse recursal em razão da consumação da situação fática que se pretendia evitar, não havendo utilidade ou necessidade do provimento jurisdicional perseguido. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e art. 87, inciso XIII, do Regimento interno do TJDFT. Revogo a liminar antes deferida. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator